Tribunal: TJDFT
Processo: 0010679-46.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal autora em face de acórdão que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão no julgado pela alegada ausência de menção ao marco interruptivo da prescrição no caso em exame.
III – Razões de decidir
3. Não se observa a omissão apontada, pois no acórdão embargado houve menção expressa às datas importantes do trâmite processual, concluindo-se pela ocorrência da prescrição porque, após 15 anos do feito executivo, o executado sequer havia sido citado, e o exequente, no referido período, ficou inerte por prazo superior a 5 anos, deixando de praticar atos para satisfação do seu crédito.
4. Consignou-se, ademais, que, ainda que alguma demora fosse decorrente dos mecanismos da justiça, é inaplicável ao presente caso a Súmula no 106 do STJ, pois a conduta do Exequente, em não promover os atos tendentes a impulsionar o processo por quase 15 anos, contribuiu sobremaneira para a ocorrência da prescrição, fundamento suficiente para reconhecimento da prescrição e devidamente declinado no acórdão embargado.
5. Se o embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.